Tribunal: TJSP
Processo: 2206505-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. CONCESSÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. PERICULUM IN MORA INERENTE À TUTELA PRETENDIDA, DADA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO REPORTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA DO TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. SÚMULAS 90 E 102 DO COLENDO ÓRGÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. CONCESSÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. PERICULUM IN MORA INERENTE À TUTELA PRETENDIDA, DADA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO REPORTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA DO TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. SÚMULAS 90 E 102 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206505-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada DEISE ALONSO
DEMARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206505-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.566
2
VOTO No 48.566
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206505-91.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO
: DEISE ALONSO DEMARCHI
COMARCA
: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MANUTENÇÃO
DO
TRATAMENTO
NA
MODALIDADE HOME CARE. CONCESSÃO PELO
JUÍZO
ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
PELA
RÉ.
DESCABIMENTO.
PERICULUM IN MORA INERENTE À TUTELA
PRETENDIDA, DADA A GRAVIDADE DO QUADRO
CLÍNICO
REPORTADO.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA DO
TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE.
SÚMULAS 90 E 102 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede ação de obrigação de fazer, antecipou os efeitos da tutela “para o fim
de impor à parte ré a obrigação de manter o tratamento 'home care' disponibilizado
à parte autora desde a data de 02/04/2012, nos moldes até então adotados e com
todas as prescrições descritas no relatório médico de fls. 77”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206505-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.566
3
Inconformada, recorre a agravante pugnando pela
reforma do decisum (fls. 01/10). Aduz, para tanto, que “não há para a agravante a
obrigatoriedade de fornecimento de home care, quando não há indicação médica
para tanto, menos ainda previsão contratual nesse sentido”. Ressalta que “o
serviço de home care não está previsto no Rol de Procedimento da ANS e nem na
Lei Federal no 9.656/1998 que regulamenta o assunto, logo, não se trata de serviço
obrigatório a ser custeado ou fornecido pela operadora de saúde”. Alega que “em
razão da judicialização do assunto em larga escala, o REsp n.o 1.537.301 de 2015
(doc. II), entendendo o conceito do mutualismo, definiu critérios para concessão do
homecare a reivindicantes”
sendo que “no caso dos autos, apenas está
cabalmente demonstrada a existência de 1 deles, qual seja: a solicitação da
família”. Assevera que “Um NEAD de 4 pontos traduz a necessidade de
atendimento domiciliar pontuais quando se fizer necessário e não de visita de
enfermeiro pelo período integral - 24 horas diárias, conforme pretende os
responsáveis pela agravada”. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese e
conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 125), foi denegado o efeito
pleiteado (fl. 126). Contraminuta às fls. 130/134.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que concedeu à
autora a tutela provisória pretendida. Sobreveio, então, o agravo de instrumento
ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece
acolhida.
Como cediço, a tutela jurisdicional não é apenas
reparatória, mas também preventiva ou inibitória podendo ser concedida para
prevenir um ato que possa trazer prejuízo ao requerente, inclusive
antecipadamente, desde que comprovados os requisitos que ensejam sua
concessão.
Aliás, como já tive oportunidade de frisar em
julgamentos anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e
383.059-4/8, da Comarca de Campinas), nunca é demais lembrar; a concessão da
tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar, como vem se orientando a
doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), pressupõe a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206505-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48.566
4
de dois requisitos: probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Pois bem. No caso dos autos, é evidente o periculum
in mora inerente à tutela pretendida, dada a gravida do quadro clínico da
requerente. Aliás, não obstante alegue a agravante que “não há para a agravante a
obrigatoriedade de fornecimento de home care, quando não há indicação médica
para tanto”; colhe-se do relatório médico coligido à fl. 77 dos autos originários
expressa indicação nesse sentido.
Impende anotar que, neste juízo preliminar, o exame
não equivale à definitiva apuração que demanda a observância das garantias
ínsitas ao contraditório e ao devido processo legal e será feita quando do
provimento final. Trata-se de um exame adstrito ao quanto coligido, enquanto
exercício muito mais circunscrito à avaliação da verossimilhança das alegações.
Feita essa observação, não se pode negar, conforme
relatório médico de fl. 77, que houve expressa indicação médica pela continuidade
do tratamento na modalidade home care. E, recobre-se que, nos termos da súmula
n.o 90 do colendo Órgão Especial desta Corte, “Havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Tampouco as alegações acerca do rol da ANS ou da
impossibilidade de fornecimento de medicamentos e materiais são capazes de
infirmar conclusão em sentido contrário. Recobre-se que o Colendo Órgão Especial
desta Corte aprovou recentemente súmulas que versam sobre questões
relacionadas ao plano de saúde e firmou entendimento no sentido de que
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102)
Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que
se lhe dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator